Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO DIRETO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE BENS DO CASAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. DESRESPEITO À MEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Tutela de evidência. A concessão de tutela de evidência se acha circunscrita às hipóteses do art. 311 do CPC, relacionados com o abuso de direito (inciso I) e com situações de direito inconteste da parte postulante, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do CPC. A Emenda Constitucional no 66/10, que permitiu o divórcio por pedido de qualquer dos cônjuges, dispensando a análise de culpa ou demonstração de justificativas para a extinção do vínculo conjugal, não altera a legislação que condiciona o fim do casamento a sentença constitutiva por intermédio do devido processo legal. Dessa forma, o divórcio não pode ser decretado mediante decisão em tutela de evidência.

2 – Tutela de urgência. Alienação de bens do casal. Além de ser medida irreversível, a venda pretendida pelo agravante não resguarda a meação da agravada, sendo necessária a prévia partilha. Além disso, os bens indicados são financiados, de modo que a propriedade resolúvel pertence às instituições financeiras, e não aos ex-cônjuges.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

(lp)